Tribunal: TJDFT
Processo: 0711409-30.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação. Ação de Locupletamento ilícito. Nota promissória prescrita. Prazo. Trienal. Perda executiva. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que pronunciou a prescrição quinquenal da pretensão formulada em ação de locupletamento, fundada em nota promissória prescrita.

II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à ação de locupletamento ilícito amparada em nota promissória vencida; e (ii) determinar se houve consumação da prescrição antes do ajuizamento da demanda.

III. Razões de decidir
3. A ação de locupletamento é uma medida subsidiária, cabível após a perda da força executiva do título de crédito.
4. O prazo prescricional aplicável à ação de locupletamento ilícito é de três anos, conforme previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, contado do momento em que se extingue a pretensão executória do título de crédito.
5. No caso concreto, a nota promissória emitida pela apelada em 20/10/2017, perdeu sua eficácia executiva em 20/10/2020. Assim, o prazo de três anos para o ajuizamento da ação de locupletamento se encerrou em 20/10/2023. Como a demanda foi proposta em 19/07/2023, dentro do prazo legal, afasta-se a prescrição reconhecida pela sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
2. Recurso provido. Sentença cassada.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 3o, IV; Decreto no 2.044/1908, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.480.239/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 27/05/2024; Acórdão no 1913395, Processo no 0705129-43.2023.8.07.0009, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 28/08/2024.